Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-59.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007646-59.2013.4.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO DE JESUS FERREIRA (DR. CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS - OAB/PA 24.293)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. ATIPICIDADE. PALAVRA POLICIAL. PRESUNÇÃO VERACIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. PRESCINDÍVEL. PARTES DA ARMA. DIVERSOS CANOS DE METAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prevista no parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, a condenação é medida impositiva.

2. A atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prescinde, para sua configuração, do exercício habitual desta, bastando que seja minimamente estável e com intuito de lucro.

3. Se as provas judicializadas consistentes nas palavras de testemunhas, policiais militares, demonstram que o réu prestava serviço fabricação e manutenção de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

4 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de comércio ilegal de arma de fogo e atividade equiparada, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, é de perigo abstrato que dispensa a comprovação de sua potencialidade lesiva, bem como a superveniência de qualquer resultado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária de Direito Penal, à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, 08 de Fevereiro de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0007646-59.2013.4.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO DE JESUS FERREIRA (DR. CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS - OAB/PA 24.293)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO DE JESUS FERREIRA,
às fls. 95, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 98/83, pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Marabá/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária).

Ressalva-se que MARCONI BARBOSA CABRAL, devidamente intimado, teve trânsito em julgado da decisão condenatória conforme certidão, às fls 96.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 11/07/2013, por volta das 09h00min, a polícia recebeu a informação de que o ora recorrente e Marconi Barbosa Cabral estariam em suas residências, onde funcionavam oficinas clandestinas de reparos de arma de fogo.

Relata a denúncia que na casa do ora recorrente foram encontrados diversos canos de metal para serem usados na fabricação de espingardas, ao passo que na residência do réu MARCONI foram apreendidos vários canos de metal em diferentes estágios de fabricação para serem utilizados na montagem de espingardas, peças para reparo de espingardas, coronhas, além de madeiras cortadas para coronhas.

Aduz a exordial que, perante a autoridade policial, os acusados confessaram a autoria delitiva, declarando que faziam consertos de espingardas para pessoas da zona rural.

Inconformado com a sentença, o recorrente, em suas
razões recursais
, às fls 114/119, pleiteia a absolvição, com base no Art. 386, V, do Código de Processo Penal, alegando que a conduta do ora recorrente é atípica, configurando-se crime impossível. E, não acolhendo a primeira tese, que a absolvição seja baseada no princípio
in dubio pro reo
. Por fim, que seja desclassificado o tipo em questão para o previsto no art. 12 da Lei de Armas.

Nas
contrarrazões
, às fls. 122/124, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

Por fim
,
a Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
às fls. 127/129, também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação penal, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, inconformado com a sentença, o recorrente, em suas
razões recursais
, às fls 114/119, pleiteia a absolvição, com base no Art. 386, V, do Código de Processo Penal, alegando que a conduta do ora recorrente é atípica, configurando-se crime impossível. E, não se acolhendo a primeira tese, que a absolvição seja baseada no princípio
in dubio pro reo
. Por fim, que seja desclassificado o tipo em questão para o previsto no art. 12 da Lei de Armas.

Aduz inicialmente a Defesa que o Estatuto do Desarmamento não proíbe a conduta de se ter qualquer material que sirva de matéria-prima para a confecção dos dispositivos conceituados no Art. 17, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, o material apreendido na residência do ora recorrente não se caracteriza como o objeto material constante do tipo em questão. Ou seja, cano de metal não é acessório para arma, não é munição. Caracterizando-se, portanto, hipótese de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, nos termos do art. 17 do Código Penal.

Ressalvando-se ainda que não houve prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino de arma de fogo, acessório e munição, já que na oficina do ora recorrente havia apenas canos de metais. Além do que não houve apresentação de qualquer cliente ou ferramenta necessária para o desenvolvimento da atividade ilícita.

O exercício de atividade equiparada ao comércio ilegal de armas de fogo prescinde para sua configuração de habitualidade, sendo suficiente um mínimo de estabilidade e com intuito de lucro.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMEIRO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. ATIPICIDADE
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PALAVRA POLICIAL. PRESUNÇÃO VERACIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. PRESCINDÍVEL. ARMA E ACESSÓRIOS. PARTES DA ARMA. PERÍCIA. DISPENSÁVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prevista no parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, a condenação é medida impositiva.
2. O exercício de atividade equiparada ao comércio ilegal de armas de fogo prescinde para sua configuração de habitualidade, sendo suficiente um mínimo de estabilidade.
3. Se as provas judicializadas consistentes nas palavras de testemunhas, dentre as quais policiais militares, de informante e de laudo pericial, demonstram que o réu prestava serviço de limpeza, manutenção e desmontagem e montagem de arma de fogo, corroborando, assim, a confissão extrajudicial do réu, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.
4. A atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prescinde, para sua configuração, do exercício habitual desta, bastando que seja minimamente estável e com intuito de lucro.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de comércio ilegal de arma de fogo e atividade equiparada, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, é de perigo abstrato que dispensa a comprovação de sua potencialidade lesiva, bem como a superveniência de qualquer resultado.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão 1065758, 20160710094713APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 122/142)

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prevista no parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, a condenação é medida impositiva, como no presente caso.

Na audiência de instrução e julgamento efetivada às fls. 40 e 45/50, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, VITÓRIO PEREIRA LIMA FILHO e JOÃO GOMES LIMA, que, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte:
A testemunha JOÃO GOMES LIMA, policial militar, declarou em juízo que a polícia recebeu denúncia anônima dando conta de que os réus efetuavam o conserto de armas de fogo, razão pela qual a guarnição empreendeu diligências aos locais indicados, oportunidade em que foram encontrados os objetos apreendidos nos autos, tendo os denunciados confessado que prestavam o serviço de conserto de armas de fogo para alguns donos de roça da redondeza.
Afirmou, ainda, que foram encontrados diversos canos de arma nas residências dos denunciados e que ambos disseram que efetuavam o conserto de armas de fogo, e que os mesmos não apresentaram nenhuma autorização para exercer a mencionada atividade comercial.
Questionada por esta magistrada, a testemunha relatou que os canos de metal de arma de fogo foram encontrados nas casas dos dois acusados, sendo que na casa do réu MARCONI ainda foram encontradas alças de milha, o que caracteriza a prática de conserto de arma de fogo.
Ressaltou, também, que a polícia já havia ouvido falar antes que os réus fabricavam e consertavam armas de fogo, o que foi comprovado no dia dos fatos narrados na denúncia. Por fim, disse que nas residências de ambos os denunciados havia equipamentos de serralheria, o quais poderiam ser usados no conserto de armas de fogo.
A testemunha VITORINO PEREIRA LIMA FILHO, policial militar, afirmou judicialmente que, após receber denúncia anônima de que os réus fabricavam armas de fogo, a guarnição se dirigiu para as residências dos denunciados, onde foram encontrados canos de ferro. (sentença, às fls. 78verso/79)

Corroborando com os depoimentos das testemunhas, tem-se o auto de apresentação e apreensão, às fls. 04, que deixa claro a conduta narrada na inicial acusatória, de onde se extrai que foram apreendidos na residência o ora recorrente06 (seis) canos metálicos cortados com cumprimento de 50 cm, 58 cm, 70,5 cme 85,5 cm, 02 (dois) canos de espingarda `por fora¿ com avarias; um pedaço de madeira recortado para coronha de espingarda, bem como 01 (um) coronha velha de espingarda por fora¿.

Assim, pelo apresentado, e da análise das provas colhidas durante a instrução processual, resta claro que a conduta narrada se enquadra no crime descrito no Art. 17, parágrafo único da Lei 10.826/03. Inexistindo qualquer dúvida para que seja reformada a condenação com base no princípio
in dubio pro reo.

Frisando-se ainda que, as testemunhas de acusação confirmaram em juízo que foram encontrados diversos canos de metal nas residências dos acusados, tendo o policial militar JOÃO GOMES LIMA afirmado que os mesmos eram utilizados na fabricação de armas de fogo, relatando, também, que nos locais foram encontrados equipamentos relacionados à realização de conserto de armamentos e que a polícia já havia recebidos denúncias acerca da prática do delito pelo ora recorrente e por MARCONI.

Assim, há a impossibilidade de reforma do tipo em tela para o previsto no Art. 12 da lei do desarmamento, conforme pleiteia a Defesa.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso interposto pela Defesa e
NEGO-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 08 de Fevereiro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora